Tribunal: TJDFT
Processo: 0000132-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP IMPROCEDENTE. PROVA TESTEMUNHAL COESA A RESPEITO DA AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova coligidos aos autos. Ademais, no caso, a vítima reconheceu o réu, com absoluta certeza, como o autor do roubo.
3. O princípio da consunção somente é aplicado quando um crime menos grave é meio necessário ou fase de preparação do delito de alcance mais amplo, hipótese em que o réu responderá unicamente por este último, desde que seja constatada uma relação de dependência entre as condutas praticadas, o que não se verificou na espécie.
4. Recurso conhecido e desprovido.